Tribunal: TJDFT
Processo: 0001676-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001676-36.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Indefiro o pedido de arbitramento de novos honorários da execução formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 45538356). Intime-se o DF, nos termos do art. 535 do CPC. Brasília, 9 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador